Tribunal: TJDFT
Processo: 0797925-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NOVO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Indeferido pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem caberia a parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), sendo cabível o novo pedido em sede de apelação apenas no caso de alteração da sua capacidade financeira.
2. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem apresentar documentos aptos a comprovar da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte com base em novos fatos (CPC, art. 507).
3. Agravo interno conhecido e não provido.